Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011201-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER SANTOS COSTA
PACIENTE: MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo Dr. Wagner Santos Costa em favor de Marcos Henrique Paulino da Silva, preso preventivamente e acusado da autoria, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).
Em suma, alega o impetrante que o paciente se encontra segregado preventivamente, no Centro de Detenção Provisória-CDP, na comarca de Tangará da Serra/MT, desde 23/02/2020, ou seja, há 91 dias.
Assim, assevera que a concessão da soltura do paciente tem base em critério objetivo, em razão do excesso de prazo, além do mais, aporta na ocasião, documentação comprobatória de que possui residência fixa e atividade lícita, além de estar cursando 1o ano do ensino médio, ao qual, por fim, por questão de Justiça, pugna pela concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva, e, consequentemente, expedição de alvará de soltura. No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Pois bem.
O serviço de Plantão Judiciário, que funciona nos dias sem expediente e nos dias úteis fora do atendimento ordinário, tem por escopo a apreciação de matérias urgentes, cuja demora possa resultar em dano irreparável para parte, a quem incumbe demonstrar o caráter emergencial e urgente da medida judicial.
No pressuposto fático, porém, não há excepcional urgência nem mesmo qualquer relação de contemporaneidade entre a impetração e a manutenção da custódia cautelar decretada, o que atrai a regra da Resolução n. 71/2009/CNJ c/c os artigos 241 e seguintes, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNGCGJ).
Com base nessa premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pelo impetrante, verifico que não está configurado, in casu, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
Destarte, considerando que o Plantão Judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo do retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com essas considerações, retornem-se os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Plantonista Judicial